Tribunal: TJSP
Processo: 0206284-56.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pleito deduzido nas razões de apelação. Pessoa Jurídica. Documentação contábil acostada aos autos a comprovar a difícil situação financeira vivenciada quando da interposição do apelo, mercê de resultados negativos. Ausência de oposição fundada da parte contrária. Deferimento.

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Pretensão fundada em prova documental perseguindo

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pleito deduzido nas razões de apelação. Pessoa Jurídica. Documentação contábil acostada aos autos a comprovar a difícil situação financeira vivenciada quando da interposição do apelo, mercê de resultados negativos. Ausência de oposição fundada da parte contrária. Deferimento.

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Pretensão fundada em prova documental perseguindo mandamental determinativo da entrega de mercadorias adquiridas, devidamente pagas, mas não recebidas, ou, subsidiariamente, o pagamento de quantia em dinheiro. Desfecho de improcedência. Insurgência recursal veiculada pela autora. Descabida alegação de intempestividade dos embargos opostos. Matéria sepultada pela preclusão. Ausência de canhoto comprobatório da entrega das mercadorias. Irrelevância no contexto probatório dos autos. Análise contábil e fiscal e evidenciar, para além de qualquer dúvida, a entrega efetiva das mercadorias. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 252 do RITJESP.

Recurso desprovido, na parte conhecida.